Tribunal: TJPA
Processo: 0808092-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808092-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE DE ALMEIDA MOTA, BRUNO GOMES LEITE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DOS PACIENTES. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO DESPROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODER DOS REQUERENTES. REPROVABILIDADE E INTRANQUILIDADE SOCIAL. CONVULSÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE OS PACIENTES INTEGRAM OU PARTICIPAM DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado e as graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes, com a constatação de que a conduta dos réus afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito praticado, ante o envolvimento reiterado dos pacientes com práticas delitivas, pois existem suspeitas quanto ao envolvimento dos acusados na prática de homicídio, aliado ao fato de que foram encontrados material entorpecente, apetrechos, munições, além de celulares onde é possível verificar o envolvimento ou, no mínimo, uma aproximação com o crime organizado, mais precisamente a facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital – PCC. Ademais, os coactos foram presos na flagrância delitiva por estarem em sua posse expressiva quantidade de droga (1.204,99g). Dessa forma, nítida a periculosidade social dos pacientes, que fazem da referida prática delitiva seus meios de subsistência.

3. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos seis dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo
Defensor Público Allysson George Alves de Castro
em favor dos pacientes
Carlos André de Almeida Mota
e
Bruno Gomes Leite
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos do
Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar nº 0818603-71.2022.8.14.0028
e da
Ação Penal nº 0800067-75.2023.8.14.0028
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 14186919) que, no dia
05/01/2023
, os pacientes foram
presos em flagrante delito
, acusados de
tráfico ilícito e uso indevido de entorpecentes
. No dia
06/01/2023
foi realizada a
audiência de custódia
, na qual o juízo plantonista
homologou a prisão em flagrante dos pacientes e a converteu em preventiva
. Na mesma data, o
Advogado Antônio Lopes
ajuizou
pedido de liberdade provisória em favor dos pacientes
, que fora
indeferido
pelo juízo plantonista da Comarca de Marabá/PA.

Mister o
deferimento da revogação da prisão preventiva decretada
em desfavor do paciente, vez que
a fundamentação utilizada foi absolutamente abstrata (genérica), baseada na gravidade abstrata do delito
.
A decisão judicial que decretou a prisão preventiva dos pacientes mostra-se frágil
, seja pela
ausência de fundamentação
, seja pela
violação do art. 315, §2º, incisos I, II e III, do CPP
, com a redação da Lei nº 13.964/2019, pois apenas se restringiu a
indicar, reproduzir e parafrasear ato normativo sem explicar sua relação com a causa dos pacientes
, além de
empregar conceitos jurídicos indeterminados
e
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
.

Segundo a defesa, o STJ já decidiu que a quantidade da droga apreendida em crimes de tráfico é um dos elementos que deve ser analisado para a fundamentação da decretação de prisão preventiva, assim,
a pequena quantidade da droga apreendida (1.204,99 gramas) torna desproporcional a decretação da prisão preventiva
.

Requer a concessão liminar da ordem, tendo em vista o constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL
.

Em
19/05/2023
, o
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

indeferiu a liminar postulada
(decisão, doc. ID 14191987) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, com a remessa posterior ao meu gabinete, por ser a
Desembargadora preventa
. As informações foram prestadas mediante
Ofício nº 32/2023
, datado de
25/05/2023
(doc. ID 14318605).

A autoridade coatora assim informa:

“
Os pacientes CARLOS ANDRÉ DE ALMEIDA MOTA e BRUNO GOMES LEITE foram presos em flagrante na posse de drogas, apetrechos para o exercício da traficância e munições, em 05.01.2023, juntamente com THIAGO RAILSON DA SILVA SANTANA e ARTHUR VINICIUS XAVIER BRITO, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar deferido nos autos do processo 0818603-71.2022.8.14.0028.

Consta do inquérito policial que na residência onde o paciente CARLOS ANDRÉ DE ALMEIDA MOTA foi preso, foram encontrados 630g (seiscentos e trinta gramas) de cocaína, 370g (trezentos e setenta gramas) de maconha, 08 (oito) cápsulas de calibre .38, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rádio comunicador, 01 (uma) máquina de cartão de crédito, papel filme e 02 (dois) aparelhos celulares e na residência onde o paciente BRUNO GOMES LEITE foi preso foram localizados 05 (cinco) porções de “crack”, cadernos com anotações contábeis, balança de precisão, 01 tablet, 01 calculadora, 01 cartão de memória.

A audiência de custódia foi realizada em 06.01.2023, oportunidade em que o auto de prisão em flagrante foi homologado e foi decretada a prisão preventiva dos pacientes, diante da existência de prova da materialidade, indícios de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública ante o envolvimento reiterado dos flagrados com práticas delitivas, pois já existem suspeitas quanto ao seu envolvimento na prática de homicídio, aliado ao fato de que foram encontrados material entorpecente, apetrechos, munições, além de celulares onde é possível verificar o envolvimento ou ao menos a aproximação com o crime organizado, precisamente a facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital - PCC, o que exige o encarceramento cautelar dos flagrados para fazer cessar a prática delitiva, resguardando a ordem pública.

A autoridade policial apresentou o relatório final do IPL, indiciando os pacientes CARLOS ANDRÉ DE ALMEIDA MOTA e BRUNO GOMES LEITE pelos delitos dos artigos 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, c/c art. 12 da Lei 10.826/2003 (ID 85666515).

Em 23.02.2023, este juízo proferiu decisão de recebimento da denúncia.

Os pacientes foram citados em 03/03/2023 – ID 91115007 - Pág. 2 e apresentaram Resposta Escrita à Acusação por meio da Defensoria Pública. Os demais acusados, quais sejam, THIAGO RAILSON DA SILVA SANTANA, ARTHUR VINICIUS XAVIER BRITO e GABRIEL DA SILVA ATHIE também foram citados e apresentaram suas Defesas.

Foi proferida a decisão referente ao art. 397 do CPP em 08/05/2023, sendo ratificado o recebimento da denúncia por não ficar demonstrada nenhuma hipótese de absolvição sumária.
Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14/06/2023 e aguarda-se a realização do referido ato.
Quanto à prisão cautelar, este juízo entende que permanecem inalteradas as razões que justificaram o decreto de encarceramento provisório dos acusados, ora pacientes, e reitera a fundamentação exarada na decisão juntada no ID 84534026, considerando a gravidade concreta do delito atribuído aos pacientes, especialmente, porque existem suspeitas do envolvimento dos réus no crime de homicídio, além de ter sido encontrado variado material entorpecente e apetrechos de exercício da traficância na sua posse, e munições, o que evidencia concretamente o perigo à ordem pública
”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem de

habeas corpus
(parecer, doc. ID 14527016).

Em
19/06/2023
,
acolhi a prevenção arguida em meu favor
(despacho, doc. ID 14576017).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, baseada em
argumentos abstratos e genéricos
, alegando que
a droga apreendida foi pequena, o que torna a prisão desproporcional
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão dos pacientes Carlos André e Bruno.

Em
06/01/2023
,
o juízo
a quo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva
, por fato ocorrido no dia
05/01/2023
, por volta das 06h00min., quando a
Divisão de Homicídios da Polícia Civil em Marabá
realizou o
cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços dos denunciados
, ordens judiciais deferidas no bojo dos processos
0818603-71.2022.8.14.0028
e
0819794-54.2022.8.14.0028
, que objetivavam colher elementos de prova para esclarecer as
circunstâncias da morte de Max Rangel Dias Monteiro
, ocorrida no dia
28/10/2022
, no bar
Point dos Amigos
.

Segundo a denúncia, o policiais civis realizaram o cumprimento de mandado judicial no endereço
Rua Esther Clavijo
,
Residencial Tiradentes
, Quadra 32, Lote 01, Morada Nova, Marabá-PA, residência do denunciado
Carlos André de Almeida Mota
, oportunidade em que foram localizados, em um dos quartos da residência, dentro de uma mochila,
630g (seiscentos e trinta gramas) de cocaína, 120g (cento e vinte gramas) de cocaína fracionada em pequenas porções, 370g (trezentos e setenta gramas) de maconha, 08 (oito) cápsulas de munição calibre .38, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rádio comunicador com base de carregador, 01 (uma) maquineta de cartão de crédito “mercado Pago”, 03 (três) rolos de papel filme, 01 (um) aparelho celular Samsung cor azul, 01 (um) celular Samsung branco
.

Seguindo-se com as
diligências
, a polícia civil ainda cumpriu
mandado de busca e apreensão
no endereço situado na
Rua Esther Clavijo
,
Residencial

Tiradentes
, Quadra 32, Lote 01, Morada Nova, Marabá-PA, onde estavam
Arthur Vinicius Xavier Brito
, vulgo “Foguinho”, e
Bruno Gomes Leite
, local onde foram encontrados cerca de
05 (cinco) porções de crack, cadernos com anotações contábeis, balança de precisão, 01 (um) tablet, 01 (uma) calculadora, 01 (um) cartão de memória, 02 (dois) relógios, 02 (dois) anéis, 02 (duas) correntes de aço
.

Logo após o cumprimento das medidas cautelares de busca e apreensão, os aparelhos celulares apreendidos foram submetidos a uma análise preliminar na qual foram encontradas
fotos de uma possível plantação de maconha, imagens de alguns denunciados fumando
, possivelmente entorpecente, bem como
uma intensa troca de mensagens pelo WhatsApp entre todos eles, comunicações estas que demonstravam que os acusados dedicavam-se à difusão ilícita de substância entorpecente
, bem como revela
indícios de que os denunciados agiam organizadamente e em unidade de desígnios, dividindo tarefas para o fomento da atividade criminosa, demonstrando uma organização das atividades
, com controle de caixa, facilidade de pagamentos por meio eletrônico, via maquineta de cartão de crédito, além de restar evidenciado que
contavam com uma rede de “olheiros” espalhados pelo bairro que os avisava da movimentação da polícia como forma de salvaguardar a manutenção do comércio ilícito de entorpecentes
.

Ademais, o “empreendedorismo criminoso”, associado aos arquivos e grupos de conversa que integravam,
apontam que todos sejam integrantes da organização criminosa PCC, ocupando funções bem definidas no núcleo local da organização criminosa
.

Nesse passo, observa-se que, os pacientes tiveram suas prisões decretadas, com o intuito de
garantir a ordem pública em face da

gravidade concreta do delito
, crime este que
abala fortemente a ordem pública
,
gera transtornos para a sociedade local
,
atemoriza a população
e
enseja o cometimento de vários outros crimes
, bem como pela
grande quantidade de entorpecente apreendida com eles
, conforme
Laudo nº 2023.03.000010-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 14186921), totalizando
1.204,99g
(um quilograma, duzentos e quatro gramas e noventa e nove miligramas) de droga.

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na
existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito praticado
, ante o
envolvimento reiterado dos pacientes com práticas delitivas
, pois existem suspeitas quanto ao
envolvimento dos acusados na prática de homicídio
, aliado ao fato de que foram
encontrados material entorpecente, apetrechos, munições, além de celulares onde é possível verificar o envolvimento ou, no mínimo, uma aproximação com o crime organizado
, mais precisamente a facção criminosa conhecida como
Primeiro Comando da Capital – PCC
.

Ademais, os coactos foram
presos na flagrância delitiva
por estarem em sua
posse expressiva quantidade de droga
. Dessa forma,
nítida a periculosidade social dos pacientes
, que fazem da referida prática delitiva seus meios de subsistência. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade dos agentes envolvidos
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, com a constatação de que
as condutas dos réus afrontam a tranquilidade social e exigem uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
, sendo precoce colocar os requerentes em liberdade nesse momento processual, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, publicado em 2021-04-27).

A prisão, portanto, é legal, consubstanciada ao caso em concreto, com supedâneo na
garantia da ordem pública
, havendo a demonstração do
risco de reiteração criminosa por parte dos acusados, ora pacientes
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/07/2023